Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA HERDEIRA. SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA MEDIANTE DOAÇÃO DO BEM IMÓVEL ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE.
1. A simulação consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pressupondo para a sua configuração, entre outros elementos, conluio entre as partes e intenção de enganar terceiro, os quais não foram evidenciados na espécie.
2. Verificado que os valores vertidos para a aquisição do imóvel pela herdeira foram provenientes de recursos então titularizados pelo falecido, forçoso reconhecer que houve o adiantamento da legítima, mediante doação do imóvel em si, e não dos valores arrecadados para a sua aquisição.
3. Apelação conhecida e provida.